Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739904-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORA LUCIA TEIXEIRA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Dora Lúcia Teixeira de Souza contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa para fixá-lo em R$ 1.000,00 e, no mérito, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 37330370). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade da verba foi suspensa ante a gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 37330373, a apelante sustenta que o relatório médico comprova a imprescindibilidade do fármaco Alpelisibe (Piqray) para o seu tratamento, sob pena de “aumentar o risco de morte por progressão da doença”. 4. Afirma que é dever do Estado auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento de saúde, por força do art. 204 da Lei Orgânica do DF. 5. Defende o direito à saúde previsto constitucionalmente e a presença dos requisitos previstos no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106). 6. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 7. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID no 37330223). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 37330376). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Eline Levi Paranho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 37713510). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Do pedido de antecipação da tutela recursal. 15. A apelante requer a concessão de antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a omissão do Estado em fornecer o medicamento pretendido causa-lhe danos à saúde, à vida e à dignidade. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos anexados. 16. O pedido, contudo, confunde-se com o mérito da ação, já que a probabilidade do direito demanda análise probatória. 17. Indefiro o pedido. Do mérito. 18. A apelante, atualmente com 77 anos (DN 2/6/1945 – ID no 37330214), ajuizou ação de conhecimento para obter o medicamento Alpelisibe (Piqray) 300mg/dia (2 comprimidos de 150/mg), conforme prescrição médica. 19. Alega que foi diagnosticada com câncer de mama metastático e que o fármaco é necessário diante da progressão da doença e da ineficácia de outros medicamentos. Destaca que o atraso no fornecimento poderá aumentar o risco de morte. 20. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). Precedentes: Ac. 1198394; Ac. 1195264; Ac. 1282984 e Ac. 1280246. 21. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema 106) firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 22. A apelante juntou o pedido e o relatório médico com justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento (ID no 37330217). 23. O fármaco possui elevado valor (ID no 37330218) e a autora, patrocinada pela Defensoria Pública, afirma não possuir condições de pagá-lo (formulário de ID no 37330213). O remédio é registrado pela ANVISA (ID no 37330229, pág. 2). 24. O NATJUS/TJDFT (Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário) analisou o caso e definiu a demanda como não justificada (ID no 37330234): “7. CONCLUSÕES: 7.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico apresentado pela paciente, isto é, carcinoma de mama avançado metastático (osso, pulmão, fígado, linfonodo) com mutação PIK3CA, conforme relatório médico e exames apresentados; Considerando tratar-se de fase avançada da doença, sem perspectiva de cura, apenas tratamento paliativo com perspectiva de aumento da sobrevida livre de progressão da doença, apresentando elevado custo (vide item 2.13) e sem dados quanto a melhoria de qualidade de vida; Considerando a idade da paciente, submetida a tratamento prévio com inibidor de ciclina (CDK 4/6), não tendo sido especificado por quanto tempo e qual o motivo de suspensão do mesmo (se recidiva ou refratariedade), e com progressão da doença; Considerando as evidências apresentadas pelo único estudo clínico disponível, que evidenciou aumento de sobrevida livre de progressão de doença (6 meses), porém ainda sem tempo suficiente para definir aumento de sobrevida global; Considerando que o PCDT do Carcinoma de Mama de 2019 não contemplou opções terapêuticas que apresentam eficácia, apenas em sobrevida livre de progressão ou sobrevida livre de recidiva devido ao custo-efetividade; Considerando a falta de avaliação do Alpelisibe pela CONITEC, assim como pelas agências internacionais NICE e CADTH; Considerando que existem outras opções alternativas disponíveis no SUS conforme as diretrizes vigentes (Fulvestranto ou Tamoxifeno monoterapia); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL, pois trata-se de tratamento paliativo que não evidenciou aumento na sobrevida global, havendo ainda alternativas no SUS respaldadas pela SBOC para o tratamento paliativo do caso em tela (vide item 3.3)”. 25. Conforme o parecer técnico do NATJUS/TJDFT, apesar de o medicamento pleiteado apresentar potencial aumento de sobrevida em pacientes com câncer de mama avançado HR+HER2 - com mutações PIK3CA, o tempo de acompanhamento de sua eficácia ainda é muito curto para afirmar que haverá a mesma resposta no aspecto global. 26. O elevado custo do medicamento, somado ao fato de que várias agências internacionais não recomendam o uso do fármaco diante da ausência de submissão das evidências científicas por parte do laboratório que o produz, dentre elas NICE (Reino Unido) e CADTH (Canadá), mitigam o direito pleiteado. 27. Há tratamentos e medicamentos alternativos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade da apelante (ID no 37330234, págs. 7-9). 28. A pretensão da apelante encontra óbice no Tema 106 do STJ. 29. No mesmo sentido, concluiu o Ministério Público (ID no 37713510): “Analisando a referida Nota Técnica, constata-se que a apelante não preenche os requisitos indicados no Tema Repetitivo no 106 do STJ, pois o medicamento pleiteado não se mostra indispensável, tendo em vista a existência de opções disponíveis no SUS para o seu tratamento e que ainda não foram testadas, quais sejam, os fármacos Fulvestranto ou Tamoxifeno monoterapia [...]. Assim, ante as circunstâncias fático-jurídicas delineadas, e considerando que não há prova nos autos de que as opções de tratamento fornecidas pelo SUS são ineficazes para o quadro clínico da apelante, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.” 30. Ressalto que não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 31. Tratando-se de decisão judicial sobre o emprego de recursos públicos, a empatia não é fundamento constitucional e não se sobrepõe a outros compromissos que o Juiz deve ter com a gestão da coisa pública. 32. O Poder Judiciário não pode substituir a ciência pela mera bondade ou intuição do Juiz. Valor inestimável do ser humano, a bondade não é critério jurídico. 33. A ciência, neste caso, está representada pelo Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS, cujo parecer técnico só poderia ser superado por outra opinião técnica, de órgão oficial, que, no caso, não existe. 34. O NATJUS, acresço, não é um florilégio, uma coletânea de estudos para não serem considerados – em linguagem médica direi que não é um placebo, não é inócuo. É um Núcleo criado por determinação do CNJ para dar suporte científico aos Juízes em geral em temas de saúde, área que, normalmente, não integra a formação de Magistrados. 35. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela apelante, no estágio em que se encontra, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabiliza a procedência dos pedidos. 36. Confirmo a sentença. 37. Informações complementares: ação proposta em 27/7/2021; valor da causa corrigido pela sentença: R$ 1.000,00 (ID no 37330370). Sentença proferida em 4/5/2022. Honorários advocatícios fixados em R$ 600,00. A autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita. Dispositivo 38. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 39. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de R$ 600,00 para R$ 700,00 (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11), observada a gratuidade de justiça concedida à apelante. 40. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 41. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 43. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO